Tribunal: TJPA
Processo: 0083660-70.2015.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº 0083660-70.2015.814.0301.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
recurso: APELAÇÃO CÍVEL.
COMARCA: belém.
APELANTE: kethellen renee santos de oliveira.
assistida: katiane do socorro gusmão.
defensor público: anderson da silva pereira.
apeladO: estado do pará.
procurador de justiça: daniel cordeiro peracchi.
procuradora de justiça: mariza machado da silva lima.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DENTRO DA ESCOLA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PARA APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES QUE ENVOLVAM MENORES. NÃO SE TRATA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 98 E ART. 148 DO ECA. QUESTÃO INDENIZATÓRIA. AUTORA JÁ MAIOR DE IDADE. MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA VARA DA FAZENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Quando se trata da arguição de incompetência, seja ela relativa ou absoluta, deverão ser arguidas como preliminar no recurso ou remetido os autos ao juízo supostamente competente.
2.

Por se tratar de uma decisão interlocutória, portanto, não terminativa, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, pois hoje, é permitida uma interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, do art. 1.015 do CPC, às questões que lá não estiverem enumeradas. Todavia, na época em que foi prolatada a decisão atacada, prevalecia o entendimento de que o rol das hipóteses para a interposição de agravo de instrumento seria taxativo, cabendo à apelação questionar a competência para o julgamento do feito.
3.

A situação foi modificada ao ser fixada Tese no REsp nº. 1.696.396, que, por sua vez, estendeu a interposição do agravo de instrumento às questões que envolvam a incompetência do Juízo,
contudo a sua aplicação foi modulada pelo Tribunal da Cidadania,
ao determinar que a tese só valerá após a publicação do acórdão proferido, que se deu em 19/12/2018, data posterior à prolação da decisão e interposição da apelação.
4.

Sobre o Juízo competente para julgar o feito, entendo que no caso, como se trata de uma ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, cujo pedido é exclusivamente a condenação ao pagamento de compensação pecuniária, não se trata de nenhuma das hipóteses previstas no art. 98 e art. 148, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5.

Por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas às situações que atraem a competência da Vara da Infância e Juventude, permanecerá competente para apreciar o feito o Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, para o qual foram distribuídos os autos.
6.

Além do que, se depreende do caderno processual, que a autora nasceu em 09/01/1999, então hoje já é maior de idade, inexistindo qualquer justificativa para que os autos sejam remetidos à vara especializada.
7.

Recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 09/03/2020 até 16/03/2020.

Belém, 16 de março de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível, interposta por
kethellen renee santos de oliveira
, assistida por
katiane do socorro gusmão
, em face

do

estado do pará
,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos c/c Tutela Antecipada.

Narra a inicial que a adolescente Kethellen Renee Santos de Oliveira, ao participar de uma atividade educacional, dentro da escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Lauro Sodré, sofreu um acidente que resultou na amputação do seu dedo anelar da mão esquerda.

Através da perícia, a qual foi submetida, concluiu o médico perito que o trauma sofrido resultou em incapacidade para o exercício das ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, assim como debilidade e deformidade permanente da mão esquerda.

Em razão dos fatos, requereu a indenização em danos morais em 1.000 (mil) salários mínimos; no mesmo montante, o pagamento pelos danos estéticos; quanto aos danos materiais, pediu a condenação do Estado ao pagamento de R$ 6.426,69 (seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos) referentes às despesas como o tratamento e R$ 557.904,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil e novecentos e quatro reais) de pensionamento.

Distribuídos os autos na 2ª Vara da Fazenda de Belém, o juízo se considerou incompetente para enfrentar a causa, pertencendo à Vara da Infância e Juventude a competência para o julgamento do feito, nos termos do art. 148, art. 208 e art. 209 da Lei nº. 8.069/90 (fls. 40/42).

Declarada a incompetência do juízo, a parte autora embargou de declaração da decisão às fls. 30/38, que foi negado provimento, em consequência, foi mantida a decisão de remessa ao Juízo da Infância.

Inconformada, a autora apelou da decisão e argumentou que a competência para o julgamento da lide pertence à vara da fazenda (fls. 43/45).

Explicou que como a ação trata de um direito individual, não poderá ser aplicada a hipótese do art. 148 do ECA, sendo uma interpretação equivocada a remessa dos autos à vara especializada.

Concluiu, ao requerer que o seu pedido seja conhecido e provido.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 47/50), oportunidade em que asseverou que a regra de competência a ser aplicada ao caso é a existente no art. 148 do ECA, logo caberá à vara da infância e juventude julgar a lide.

Distribuído o recurso em 15/03/2017 (fl.52), os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, pois a apelante alcançou a maior idade, o que impede a atuação da Justiça especializada.

Redistribuídos os autos em 17/08/2019 (fl. 59), coube a mim a sua relatoria.

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Busca o presente recurso de apelação reformar a decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória, que declarou a incompetência da vara da fazenda para apreciar as questões que envolvam menores. Em razão disso, determinou a remessa do feito à vara da infância e juventude da capital, o que ensejou a interposição do recurso.

A sentença recorrida foi proferida em
05/07/2016
e interposta a apelação em
26/10/2016
, portanto, ao caso, aplicar-se-á o Código de Processo Civil de 2015 que entrou em vigor em
18/03/2016
.

Pois bem.

Definida a regra processual cabível, passo a analisar o art.1.015 do CPC, que define as espécies de decisões que poderão ser atacadas através de agravo de instrumento, não estando inserido o presente caso (incompetência do juízo) no rol do referido dispositivo.

Porém, quando se tratasse de arguição de incompetência, seja ela relativa ou absoluta, deveriam ser tratadas como preliminar no recurso de apelação ou remetido os autos ao juízo supostamente competente, já que o rol descrito no art. 1.015 do CPC seria taxativo segundo a exposição de motivos do projeto de lei e entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Como se depreende de trecho do REsp 1.700.308/PB:
Acerca do caso, considera-se que a interpretação do art. 1.015 do Novo CPC deve ser restritiva, para entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento.
(...)
Observa-se que, as decisões relativas à competência, temática discutida nos presentes autos, bem como discussões em torno da produção probatória, estão fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.
(REsp 1700308/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)

Como se depreende, houve uma escolha político-legislativa ao ser limitado o cabimento do agravo de instrumento, sento taxativas as suas hipóteses de cabimento aos incisos do art. 1.015 do CPC.

Todavia, restando evidente a urgência na apreciação da celeuma, sob o risco de se tornar inútil decisão posterior, torna-se imprescindível reexaminá-la de imediato através de outro meio recursal.

A justificativa da urgência na apreciação, diz respeito à ausência de razoabilidade de que um processo tramite perante um juízo incompetente por um longo período e somente ao final do processo, ao ser julgado o seu mérito, a incompetência seja reconhecida e remetidos os autos ao juízo competente, nos termos do §4º do art. 64 do CPC, o que representaria um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia, o que, em consequência, acarretaria prejuízos às partes.

Logo, inexistindo previsão expressa, à época, de cabimento de agravo de instrumento, a parte não contava com qualquer meio de impugnação que pudesse apreciar e decidir sobre a incompetência do Juízo, correndo o risco de se tornar imutável a decisão o que lhe impediria qualquer revisão, ou seja, precluiria qualquer direito das partes à revisão da decisão interlocutória aqui combatida.

Mas, como dito alhures, não há como delegar para o final da marcha processual a apreciação da questão, dada a urgência e a necessidade em se atribuir a celeridade necessária ao feito, porém, a parte não contava com qualquer meio processual para se rediscutir a declaração de incompetência, restando apelar da posição adotada pelo juízo de piso.

Em razão da inexistência de previsão legal da impugnação cabível, bem como, a fim de proteger as partes que deixaram de manejar o agravo de instrumento ou que lançaram mão de outro meio recursal, o STJ, através do REsp nº. 1.696.396/MT, que gerou o Tema nº. 988, definiu que o art. 1.015 do CPC conta um rol de taxatividade mitigada.

Com a mudança de interpretação do dispositivo legal, o Tribunal da Cidadania modulou os efeitos do julgado, nos termos do art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sendo aplicável a tese a partir da publicação da ementa do REsp. 1.696.396/MT, que se deu em 19/12/2018.
In verbis:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1-
O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Destarte, prolatada a decisão atacada em
05/07/2016
e interposto o recurso em
26/10/2016
, a questão será interpretada à luz da modulação, deste modo, o entendimento a ser aplicado ao caso em comento, é de que o rol das hipóteses para a interposição de agravo de instrumento era taxativo, cabendo à apelação questionar a competência para o julgamento do feito.

Compreensão pela doutrina
1
:
*
3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus).
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, vale dizer, prevê a recorribilidade imediata de algumas interlocutórias. As decisões interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.º). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões).

Não existindo meios processuais para combater a declaração de incompetência, não tem como entender que houve equívoco ou erro grosseiro ao ser interposta apelação ao caso. No mesmo sentido o STJ, como se depreende do seguinte trecho:
Ademais, ao contrário do afirmado pelo recorrente, a modulação procedida por ocasião do julgamento do recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT,
visou justamente resguardar os interesses da parte que deixou de manejar oportunamente o agravo de instrumento, e não prejudicar aqueles que lançaram mão do recurso adequado.
Ora, como expresso na ementa, houve o cuidado de estabelecer modulação para que não "haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo".
(AgInt no REsp 1800020/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Além do que, está se falando de uma ação que foi ajuizada no ano de 2015, sem que tenha ocorrido o andamento processual regular, já que a declaração de incompetência ocorreu preliminarmente, antes mesmo de proferida ordem para a citação do réu, situação que contraria o princípio da efetividade do processo, em consequência, os demais princípios da primazia do julgamento do mérito e da razoável duração do processo, previstos na Constituição Federal em seu art. 5º, XXXV e LXXVIII c/c art. 6º do CPC.

Como se vê, a urgência para a apreciação da decisão prolatada restou demonstrada, em razão do possível prejuízo que a parte sofrerá, e já vem sofrendo, caso se postergue a análise da questão por mais tempo.

Sei que a situação nos leva a crer que ocorreu um erro, mas este não pode ser considerado grosseiro ao ser interposta apelação no lugar do agravo de instrumento. No caso, deve-se sopesar se o equívoco ocorrido deverá se sobrepor à efetividade, celeridade, primazia do mérito e o fim social do processo que já corre desde o ano de 2015, restando a parte aguardar o impulso inicial há quase cinco longos anos.

Digo ainda, que no caso, resta presente a dúvida objetiva, configurada através de hipótese de divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado, já que a época a interpretação dada ao art. 1.015 do CPC era que o seu rol seria taxativo, passando a ser mitigado apenas em dezembro de 2018. Portanto, resta possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. No mesmo sentido a doutrina
2
:
2. Princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade consiste na possibilidade de recebimento de recurso inadequado, como se correto fosse, sempre que houver dúvida objetiva acerca de qual seja o recurso cabível contra determinada decisão judicial. Tem-se que os requisitos de existência de dúvida e inexistência de erro grosseiro resumem-se a apenas um pressuposto. E a explicação é simples: se há dúvida quanto à adequação de determinado recurso, sua interposição não pode ser caracterizada como erro grosseiro.

Sendo a fungibilidade uma das manifestações de um princípio mais amplo, qual seja, o da instrumentalidade das formas, o qual permite que determinado ato seja realizado de forma diferente da prescrita em lei, desde que atingido o objetivo, que lhe tornará válido. Situação prevista no art. 188 c/c art. 244, ambos do CPC.

Lembrando que os princípios servem de base para toda aplicação do ordenamento jurídico, ou seja, todo o sistema legal encontra fundamento nos princípios, os quais servem como vetores e acabaram orientando a solução de casos concretos, gerando três axiomas: não lesar ninguém, dar a cada um o que é seu e viver honestamente.

Bem como, a matéria que gerou o recurso já resta pacificada por nossa corte, pois o Juízo competente para julgar o feito, que se trata de uma ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, cujo pedido é exclusivamente a condenação ao pagamento de compensação pecuniária, não traz nenhuma das hipóteses previstas no art. 98 e art. 148, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na mesma toada a jurisprudência deste Tribunal e do TJRS:
APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. PRESENÇA DE MENOR IMPÚBERE NO POLO ATIVO DA DEMANDA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. INTERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL. SENTENÇA REFORMADA NO SENTIDO DE SER DECLARADA A VARA DA FAZENDA PARA INSTRUIR E PROCEDER O JULGAMENTO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2.
A simples presença de menor no polo ativo não torna competente para processamento e julgamento do feito a Vara da Infância e da Juventude. Inocorrência, ademais, das hipóteses previstas no art. 48 do ECA.

3. Recurso de apelação conhecido e provido.
(2017.04985707-96, 183.429, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-22)
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA À VARA CÍVEL COM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA OS FEITOS RELATIVOS À ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO AJUIZADA POR MENOR REPRESENTADO POR SEU GENITOR.
1. Não cabe à vara com competência privativa dos feitos relativos a órfãos, interditos e ausentes, julgar e processar as causas em que figure incapaz de forma genérica, tampouco se o infante não é órfão e se encontra representado por seu genitor.
2. Nas questões em que figure menor em um polo da demanda, não sendo o caso dele se encontrar em risco e seu interesse for meramente patrimonial, não haverá falar em competência privativa da Vara da Infância e Juventude.
3. Conflito conhecido e provido, declarando-se a competência do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
(2014.04509155-22, 131.316, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2014-03-26, Publicado em 2014-03-31)
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
.
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO COMUM.
Não obstante tenha sido a ação ajuizada pelo Ministério Público em favor de
menores
impúberes, a presente demanda é fundada, exclusivamente, em pretensão indenizatória por
danos

morais
decorrentes de abuso sexual e violência física. Hipótese em que o caso em tela não está elencado dentre as hipóteses previstas nos artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) a fim de determinar a
competência
do Juizado da Infância e da Juventude. Jurisprudência desta Corte. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA
PROCEDENTE. (Conflito de
Competência
, Nº 70080357445, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 21-02-2019)

Por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas às situações que atraem a competência da Vara da Infância e Juventude, permanecerá o feito sob a jurisdição do Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém.

Além do que, a autora nasceu em 09/01/1999, então hoje já é maior de idade, o que reforça a inexistência de qualquer justificativa para que os autos sejam remetidos à vara especializada.

No mesmo sentido o Ministério Público, como se depreende do seguinte trecho (fls. 56/57):
De acordo com o constante nos autos a autora completou 18 anos no dia 09/01/2017, portanto o que corrobora a ausência de competência das varas da infância e juventude para julgar tal feito.
Em razão do exposto, este Órgão Ministerial se manifesta pela reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
para que ocorra a remessa dos autos ao juízo de origem, ou seja, a 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, em consequência, mantenho a competência da 2ª Vara da Fazenda para processar e julgar a ação.

Remetam-se os autos à vara de origem.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA

1
JUNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 2233.

2
WAMBIER, Tereza Arruda Alvim e outros. Breves comentários ao novo código de processo civil de acordo com as alterações da Lei 13.256/2016. 2 ed. em e-book. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2016. p. 140.